Tribunal: STJ
Processo: 0000816-05.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777970 - RJ
(2024/0401192-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
EMBARGADO
: AGOSTINHO DE SA PEREIRA BARROSO
EMBARGADO
: SANDRA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WELITON SOUZA ARAÚJO - RJ101677
INTERES.
: SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo e deu
provimento ao recurso especial, com afastamento da condenação da
intermediadora e inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
material
contradição/erro
quanto ao resultado do julgamento, porque a ementa e o voto registraram
provimento do recurso especial, mas a parte final do acórdão e o termo de
julgamento consignaram desprovimento, requerendo retificação para constar o
provimento, o afastamento da responsabilidade da intermediadora e a inversão da
sucumbência e fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatado erro material, porque o voto concluiu pelo provimento do recurso
especial e a parte final e o termo de julgamento registraram desprovimento, impõe-
se acolher os embargos para harmonizar o resultado com o conteúdo decisório,
retificando o acórdão e o termo de julgamento para constar agravo conhecido e
Documento eletrônico VDA57090477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 33975a39-126f-46d4-afde-58d3ed1d8e37

recurso especial provido, com afastamento da condenação, inversão da
sucumbência e fixação de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Há erro material quando há incompatibilidade entre a
Tese de julgamento:
conclusão de provimento no voto e o registro de desprovimento na parte final do
acórdão e no termo de julgamento, impondo retificação para adequação do
resultado”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 265, 722 e 723.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
, relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.008.542/RJ
Araújo,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

8/10/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em 1/7/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 33975a39-126f-46d4-afde-58d3ed1d8e37

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777970 - RJ
(2024/0401192-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
EMBARGADO
: AGOSTINHO DE SA PEREIRA BARROSO
EMBARGADO
: SANDRA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WELITON SOUZA ARAÚJO - RJ101677
INTERES.
: SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo e deu
provimento ao recurso especial, com afastamento da condenação da
intermediadora e inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
material
contradição/erro
quanto ao resultado do julgamento, porque a ementa e o voto registraram
provimento do recurso especial, mas a parte final do acórdão e o termo de
julgamento consignaram desprovimento, requerendo retificação para constar o
provimento, o afastamento da responsabilidade da intermediadora e a inversão da
sucumbência e fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatado erro material, porque o voto concluiu pelo provimento do recurso
especial e a parte final e o termo de julgamento registraram desprovimento, impõe-
se acolher os embargos para harmonizar o resultado com o conteúdo decisório,
retificando o acórdão e o termo de julgamento para constar agravo conhecido e
Documento eletrônico VDA56238766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: 1ef7b85b-58a4-4fe4-9e59-551fd97dd7ee

recurso especial provido, com afastamento da condenação, inversão da
sucumbência e fixação de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Há erro material quando há incompatibilidade entre a
Tese de julgamento:
conclusão de provimento no voto e o registro de desprovimento na parte final do
acórdão e no termo de julgamento, impondo retificação para adequação do
resultado”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 265, 722 e 723.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
, relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.008.542/RJ
Araújo,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

8/10/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em 1/7/2024.
RELATÓRIO
LPS PATRIMÓVEL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 743-754, que, em agravo em recurso
especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afastou
a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, deu provimento ao recurso
especial para afastar a responsabilidade da agravante pela condenação determinada
na sentença, prejudicadas as demais teses recursais.
O acórdão foi assim ementado (fls. 741-742):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA PELA RESTITUIÇÃO DA
COMISSÃO DE CORRETAGEM EM RESCISÃO CONTRATUAL POR
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, pela ausência de violação dos arts.
1.022
489, §1o, do CPC e pela prejudicialidade do dissídio em razão da
c/c
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos material e moral,
com pedidos de resolução do contrato, restituição integral das parcelas e devolução
da comissão de corretagem, além de multa contratual e danos morais.
Documento eletrônico VDA56238766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: 1ef7b85b-58a4-4fe4-9e59-551fd97dd7ee

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a resolução do
contrato, condenou a primeira ré à restituição das parcelas e condenou
solidariamente as rés à devolução da comissão de corretagem, rejeitando multa e
danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno e manteve
integralmente a sentença; os embargos de declaração foram desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489,
§1o, I a IV, e 1.022, I e II, do CPC por ausência de enfrentamento de pontos
relevantes e rejeição de embargos sem sanar vícios; (ii) saber se houve violação do
do CC por indevida presunção de solidariedade; (iii) saber se houve
art. 265
violação dos arts. 722 a 729 do CC por imputação de deveres alheios ao contrato de
corretagem; (iv) saber se houve violação do
parágrafo único, do CDC por
art. 7,
aplicação de solidariedade genérica sem autoria da ofensa; (v) saber se houve
violação do
§§3o e 4o, do CDC por não reconhecimento de excludentes e
art. 14,
necessidade de culpa do profissional liberal; (vi) saber se, subsidiariamente, o termo
inicial dos juros moratórios deve observar o
do CC e a incidência da
art. 405
SELIC; (vii) saber se houve violação do
do CC por responsabilização por
art. 363
fato de terceiro; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
responsabilização solidária da corretora em hipóteses de atraso na obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de modo claro e fundamentado, as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou falta de
fundamentação.
7. Aplica-se a tese repetitiva do STJ (Tema 1.173) para afastar a
responsabilidade solidária da intermediadora pela devolução de valores em rescisão
por inadimplemento da incorporadora, pois a atividade de corretagem, regulada
pelos arts. 722 e 723 do CC, não a vincula às obrigações de construção e entrega do
imóvel, nem autoriza presunção de solidariedade (art. 265 do CC); ficam
prejudicadas as demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação dos arts. 489, §1o, I a IV, e 1.022, I e
II, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo claro e objetivo as questões
essenciais da causa. 2. Incide a tese do
para afastar a
Tema 1.173/STJ
responsabilidade solidária da corretora, pois a atividade de corretagem, nos termos
dos arts. 722 e 723 do CC, não a vincula às obrigações do contrato de promessa de
compra e venda, sendo vedada a presunção de solidariedade pelo
do CC. 3.
art. 265
Prejudicam-se as demais teses recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 §1o I, II, III e IV, 1.022 I e II, e
1.036; CC, arts. 265, 722 e 723.
Documento eletrônico VDA56238766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: 1ef7b85b-58a4-4fe4-9e59-551fd97dd7ee

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relator Ministro
REsp n. 2.008.542/RJ
Raul Araújo, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/10/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em 1/7/2024.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há contradição/erro
material quanto ao seguinte ponto: a ementa, a fundamentação e o dispositivo
consignaram o conhecimento do agravo e o provimento do recurso especial, com
aplicação do Tema n.
para afastar a responsabilidade solidária da
1.173/STJ
corretora; porém a parte final do acórdão e o termo de julgamento registraram, por
unanimidade, o desprovimento do recurso, em desconformidade com o conteúdo
decisório.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição/erro
material, com retificação do acórdão e do termo de julgamento, a fim de constar
que o agravo foi conhecido e o recurso especial provido, afastando a
responsabilidade da embargante e invertendo a sucumbência, com honorários
advocatícios de 15% sobre R$ 44.000,00.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta
material, pois a questão
contradição/erro
referente ao resultado do julgamento foi descrita, na ementa e no voto, como
provimento do recurso especial, mas, na parte final e no termo de julgamento,
constou desprovimento por unanimidade.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 754):
Documento eletrônico VDA56238766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: 1ef7b85b-58a4-4fe4-9e59-551fd97dd7ee

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para afastar da sentença a condenação da agravante.
Sem majoração de honorários, dado o provimento do recurso. Por outro lado,
invertida a sucumbência fica a parte
condenada em honorários
autora/agravada
advocatícios em favor da parte agravante, os quais arbitro em 15% (quinze por
cento) sobre o valor do pedido contra ela formulado (R$ 44.000,00).

Como visto, no acórdão embargado consta a conclusão expressa pelo
conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso especial, com afastamento
da condenação da agravante e inversão da sucumbência, o que é incompatível com
a conclusão registrada no acórdão e no termo de julgamento de desprovimento por
unanimidade.
Assim, há erro material em relação ao resultado do julgamento, que
enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o
erro material, determinando a retificação do acórdão e do termo de
julgamento, a fim de constar que o agravo foi conhecido para conhecer do
recurso especial e provê-lo, com afastamento da condenação, inversão da
sucumbência, com o arbitramento de honorários de 15% sobre R$ 44.000,00,
nos termos do voto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56238766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: 1ef7b85b-58a4-4fe4-9e59-551fd97dd7ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.777.970 / RJ
Número Registro: 2024/0401192-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008160520188190209 202424507637 8160520188190209
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
AGRAVADO
: AGOSTINHO DE SA PEREIRA BARROSO
AGRAVADO
: SANDRA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WELITON SOUZA ARAÚJO - RJ101677
INTERES.
: SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
EMBARGADO : AGOSTINHO DE SA PEREIRA BARROSO
EMBARGADO : SANDRA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WELITON SOUZA ARAÚJO - RJ101677
Documento eletrônico VDA57079186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 7eb517b4-5df7-49c7-8a65-81bfe0ddda27

INTERES.
: SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 7eb517b4-5df7-49c7-8a65-81bfe0ddda27